Tribunal: STF
Processo: RE 1269316
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. GASTOS COM INSTRUÇÃO EQUIPARADOS ÀS DESPESAS MÉDICAS, INDEPENDENTEMENTE DA ESPECIALIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS DEVEM SER INTERPRETADOS À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DA UNIÃO DESPROVIDO” (pág. 1 do doc. eletrônico 9).
    Neste RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal – CF, alega-se violação dos arts. 1°, caput e III; 5°, caput; e 150, § 6°, da mesma Carta (doc. eletrônico 10). 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    De início, observo que os arts. 1°, caput e III; 5°, caput, da CF não foram prequestionados. Como tem consignado este Tribunal por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, relatado pelo Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. prequestionamento. Não ocorrência. prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    No mais, verifico que a Turma Recursal, com fundamento no art. 208, III, da Constituição Federal de 1988, decidiu pela possibilidade de o portador de necessidades especiais deduzir integralmente os gastos com instrução, independentemente da especialidade da instituição de ensino prestadora do serviço.
    Ocorre que a União, contudo, não impugnou esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Nesse sentido, destaco as ementas dos seguintes julgados:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Não incidência sobre propaganda na internet. 4. Ausência de impugnação de fundamento do acórdão recorrido. Súmulas 283 e 284 do STF. Precedente. 5. Ausência de aplicação retroativa da LC 157/2016. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (ARE 1.229.325-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Súmula nº 283/STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca todos os fundamentos suficientes à manutenção do acórdão recorrido. Incidência da orientação do enunciado da Súmula 283/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE 1.075.688-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO. RECURSO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO CPC/15. 1. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do Recorrente. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. 2. Há fundamento infraconstitucional suficiente, por si só, para a manutenção do acórdão recorrido e não impugnado pela parte Agravante. Súmula 283 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 938.549-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. COBRANÇA ANTECIPADA DO TRIBUTO, ANTES DA EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 2º E 97 DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LEI QUE PERMITA A EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO PRÉVIO. ILEGALIDADE DE NORMA INFRALEGAL QUE AUTORIZA A COBRANÇA PRÉVIA. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.042.339-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator